Tribunal: TJDFT
Processo: 0722141-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722141-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VMANN MOTOS LTDA - ME AGRAVADO: LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA, MARCONTONI BITES MONTEZUMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VMANN MOTOS LTDA - ME contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra os agravados, rejeitou a impugnação dos executados, porém não se manifestou sobre a alegação de litigância de má-fé suscitada pela exequente. Em suas razões, a agravante não postula pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 36976428). Aduz matérias que se relacionam com o mérito do recurso. Preparo recolhido (ID 36976423). O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator